Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. EXIGIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. ART. 798, I, ‘D’ DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos à execução, em que se declarou a nulidade do título em razão da inexigibilidade sua, na forma do art. 803, inc. I do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a exigibilidade do título – contrato de prestação de serviços advocatícios, em face da rescisão contratual, em razão da suposta inadimplência do contratante, com relação às prestações que lhe cabiam e à multa por rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o disposto no art. 798, inc. I, letra “d” do CPC, ao exequente incumbe a prova do adimplente da obrigação que lhe cabia.
3.1. Na espécie, contudo, o exequente não demonstrou ter efetivamente cumprido os serviços de advocacia, nos meses em que cobrara as prestações, supostamente inadimplidas pelo contratante.
4. Ademais, não cabe a penalidade prevista em contrato, porque além de proposta a ação na vigência do contrato, não é cabível a cobrança de multa para caso de revogação ou rescisão unilateral do contrato. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de execução de contrato de prestação de serviços exige a efetiva demonstração do cumprimento da obrigação, geradora do direito ao crédito"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 801, in. I, 798, inc. I, letra “d”, 784, inc. III e 373, inc. I e II. CCB, art. 422. Lei 8.906/1994, art. 22, caput e §3o
Jurisprudência relente citada:
STJ. REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016.
TJDFT. Acórdão 1933398, 0735791-14.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.